Tribunal: TJDFT
Processo: 0706780-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0706780-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADOS: WELTER LUIZ CAZARIN COSTA e MARCIA BALBI CAZARIN COSTA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por VILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra a decisão de ID 183655788, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos dos Embargos à Execução n. 0749373-18.2022.8.07.0001, em desfavor de WELTER LUIZ CAZARIN COSTA e MARCIA BALBI CAZARIN COSTA, ora agravados. Compulsando os autos do agravo de instrumento no 0728861-80.2023.8.07.0000, desta mesma Relatoria, verifiquei que o referido recurso foi julgado pela 2a Turma Cível, tendo sido desprovido por unanimidade, com o consequente indeferimento do pedido de gratuidade da justiça também rejeitado na origem. O Acórdão de no 1811143, vinculado ao julgamento acima referido, foi publicado em 21/02/2024. Nesse aspecto, tendo como base o indeferimento da gratuidade da justiça em julgamento colegiado de mérito, pela possível inutilidade da análise do presente recurso em relação à restituição do prazo recursal vinculado à sentença proferida na origem (ID 169170491), necessária a manifestação do agravante. Impende salientar que, conforme precedentes desta Corte de Justiça, a validade da extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas, fica condicionada ao exame do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Segue julgado no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. PERDA DO OBJETO. NÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento do pedido de gratuidade de justiça não perde a sua utilidade em razão da prolação da sentença de extinção do feito por ausência de pagamento de custas. 2. A validade da extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas, fica condicionada ao exame do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes. 3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em 05/12/2019, no julgamento do REsp 1846232/RJ, definiu que a análise do magistrado não deve se basear unicamente em parâmetros objetivos; é necessária a avaliação concreta da possibilidade econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais. 5. Em dezembro de 2022, o STJ afetou ao rito dos recursos especiais repetitivos o seguinte tema: "Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil" (REsp n. 1.988.687/RJ, REsp n. 1.988.697/RJ e REsp n. 1.988.686/RJ). 6. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1693232, 07297169320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Com efeito, tendo em vista a possível confirmação da extinção do feito de origem sem resolução do mérito em razão da ausência do recolhimento do preparo recursal, entendo pertinente, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, a intimação do recorrente para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a eventual perda do interesse recursal. Caso sobrevenha manutenção de interesse na análise do recurso, o agravante deve realizar o pagamento do preparo, sob pena de deserção. Após a manifestação do agravante ou o decurso do prazo estipulado, retornem os autos à conclusão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator